Tribunal: STF
Processo: HC 98866
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Habeas corpus. Impetração 
   contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, 
   negou seguimento ao pedido. Supressão de instância. HC a que se 
   nega seguimento. Concessão, porém, de ordem de ofício, para 
   cassar decreto de prisão fundado na necessidade de 
   restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do 
   crime e pela crença de impunidade que domina o senso comum. 
   Exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça. 
   Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. 
   Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. Em princípio, não 
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 
   contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a 
   Tribunal Superior, não conhece do pedido.
Concede-se ordem de 
   ofício para cassar decreto de prisão preventiva baseado em 
   suposta exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça,
   para restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do 
   fato.